Tribunal: TJSP
Processo: 1007199-10.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial Coletiva
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA URBANA. REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO MANSIDÃO E PACIFICIDADE DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL CONSTA PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. DIVISÃO DA ÁREA TOTAL DO NÚCLEO URBANO INFORMAL ENTRE OS POSSUIDORES SUBSTITUÍDOS RESULTA EM ÁREA SUPERIOR A 250 METROS QUADRADOS POR PESSOA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 10,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA URBANA. REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO MANSIDÃO E PACIFICIDADE DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL CONSTA PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. DIVISÃO DA ÁREA TOTAL DO NÚCLEO URBANO INFORMAL ENTRE OS POSSUIDORES SUBSTITUÍDOS RESULTA EM ÁREA SUPERIOR A 250 METROS QUADRADOS POR PESSOA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, "CAPUT", DA LEI N. 10.257/2001. PRECEDENTE. EXCLUSÃO PREJUDICIAL DE INTERESSADOS NA ÁREA INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO NECESSÁRIO PASSÍVEL DE CONSTITUIÇÃO EM CASO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRAZOABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE, ADEMAIS, COM A FUNÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO. ENTE PÚBLICO, POR MEIO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E URBANÍSTICAS PERTINENTES, BUSCA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA. ATUAÇÃO CAPAZ DE EQUILIBRAR E RESGUARDAR OS INTERESSES INDIVIDUAIS E SOCIAIS DA COMUNIDADE, INCLUSIVE AOS AMBIENTAIS, OS QUAIS NÃO PODEM SER IGNORADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração da usucapião, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda prova do cumprimento de todos os requisitos legais para sua configuração, o que, na espécie, não se verifica.
2. Na usucapião especial coletiva urbana promovida por substituta processual, a divisão da área total do núcleo urbano informal entre os possuidores substituídos e identificados na exordial não pode resultar em área superior a duzentos e cinquenta metros quadrados por pessoa. Precedente.
3. Uma sentença de procedência em ação de usucapião especial coletiva urbana causa a constituição de um condomínio necessário entre os usucapientes e, assim sendo, não se afigura razoável desconsiderar determinados indivíduos que não integram a demanda, mas pertencem ao núcleo urbano informal. Por isso, deve ser prestigiada a atuação do ente público, após a suspensão de Ação Civil Pública, visando a regularização fundiária de interesse social, por meio da adoção das medidas administrativas e urbanísticas pertinentes, com ampla consideração aos interesses individuais e sociais da comunidade, inclusive aos ambientais, que merecem ser considerados, pela relevância, na diretriz decisória, consoante parecer da Procuradoria Geral de Justiça.